Tribunal: TJSP
Processo: 0003920-88.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Cometimento de novo delito no transcurso do período de prova, que ensejou a revogação da benesse, após o trânsito em julgado da nova condenação, bem como o reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave, com a declaração da perda parcial dos dias remidos – Pleito defensivo de afastamento da falta grave e, por consequência,

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Cometimento de novo delito no transcurso do período de prova, que ensejou a revogação da benesse, após o trânsito em julgado da nova condenação, bem como o reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave, com a declaração da perda parcial dos dias remidos – Pleito defensivo de afastamento da falta grave e, por consequência, da referida perda dos dias remidos – Impossibilidade – Exegese dos artigos 86, inciso I, do Código Penal, e 52, 127 e 145, todos da Lei no 7.210/1984 – Decisão mantida – Agravo desprovido.